Tribunal: TJPA
Processo: 0807654-04.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807654-04.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALANA CAROLINA MODESTO PITEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCrm nº.: 0807654-04.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0822123-50.2023.8.14.0401

PACIENTE:

ALANA CAROLINA MODESTO PITEIRA

IMPETRANTE:

ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA - OAB PA19782-A

IMPETRANTE: FRANK ANDERSON LIMA MARQUES DE SOUZA - OAB PA29364-A

AUTORIDADE COATORA:

JUIZ DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DISTRITAL DE ICOARACI-BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

I.

Habeas corpus impetrado sob alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e fundamentação inidônea do decreto prisional, pleiteando a revogação da prisão preventiva da paciente.

II.

Sentença absolutória proferida no processo originário, determinando a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em favor da paciente.

III.

Configurada a perda superveniente do objeto, uma vez que a prisão preventiva foi revogada na origem.

IV.

Não conhecimento da ordem de habeas corpus pela perda superveniente do objeto.

V.

Ordem não conhecida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCrm nº.: 0807654-04.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0822123-50.2023.8.14.0401

PACIENTE:

ALANA CAROLINA MODESTO PITEIRA

IMPETRANTE:

ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA - OAB PA19782-A

IMPETRANTE: FRANK ANDERSON LIMA MARQUES DE SOUZA - OAB PA29364-A

AUTORIDADE COATORA:

JUIZ DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DISTRITAL DE ICOARACI-BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrado pelos advogados
Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja
(OAB/PA 19782-A) e
Frank Anderson Lima Marques De Souza
(OAB/PA 29364-A)

em favor de Alana Carolina Modesto Piteira contra ato emanado do Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares Distrital de Icoaraci-Belém/PA que, nos autos do processo nº.

acautelada preventivamente por violação ao tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006.

Afirmam os impetrantes que a paciente foi presa em flagrante delito na data de 18/11/2023, tendo sua custódia flagrancial homologada e convertida em preventiva, no dia seguinte, sob acusação de trazer consigo drogas ilícitas destinadas à comercialização.

A impetração está fincada nas seguintes teses: excesso de prazo para a formação da culpa e fundamentação inidônea do decreto prisional, por suposta inaplicabilidade do artigo 312 do Código de Processo Penal ante as condições pessoais favoráveis, o que autorizaria a aplicação de cautelares diversas da prisão.

Ao final, requereram o deferimento de antecipação de tutela de urgência, em sede liminar e, no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão provisória em definitivo (id

19466977).

Juntaram documentos (id

19466978 - Pág. 1 – 19466983 - Pág. 1).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id

19590114).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

10504528).

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem (id

19961747).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A impetração não comporta conhecimento.

Explico.

Após busca realizada no Sistema PJe, constatei que, no processo originário, foi proferida sentença absolutória com ordem para revogação da prisão preventiva da paciente mediante expedição de alvará de soltura em seu favor (APOrd nº.: 0822123-50.2023.8.14.0401 – 119547736 - Sentença).

Assim, considerando que a pretensão formulada na impetração se subsome à revogação da prisão cautelar decretada e, agora, revogada na origem, concluo que a ação deve ser inadmitida pela perda superveniente do seu objeto.

Posto isso,
não conheço
da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/08/2024